Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo.

1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário – procedimento complexo do júri, com oitiva de várias testemunhas, além da fuga do paciente, condenado em outro estado, o que dificultou seu recambiamento para o DF - não há constrangimento ilegal em manter a prisão preventiva.

3 - Não se revoga a prisão preventiva se persistem os seus requisitos – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Há gravidade concreta do crime – homicídio qualificado -, está demonstrada a periculosidade do paciente, e há risco de fuga.

4 - Ordem denegada.